Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
1. Para a r. decisão que indefere medidas protetivas não há recurso específico previsto. Assim, e sustentado erro de procedimento, adequada a reclamação, que se mostra tempestiva (art. 233 do Regimento Interno). 2. Investe o reclamante contra a decisão judicial ID 13609333, onde se sustenta que, “se não há relação subordinante baseada em hipossuficiência, inferioridade ou hierarquia, não se justifica a incidência das regras mais rigorosas da Lei 11.340/2006”. Todavia, infere-se dos autos que a vítima compareceu à delegacia para informar que há três anos reencontrou seu colega de escola Paulo, com quem passou a ter relacionamento eventual. Disse que, em 25/12/2019, aproximadamente às 23h, Paulo passou a mandar mensagens pelo whatsapp dizendo que queria encontrá-la. A vítima não respondeu e Paulo apareceu na frente da casa dela e passou a chamá-la insistentemente e arremessou objetos na janela do apartamento, quebrando um vidro. Há relato de que o ofensor apresenta-se embriagado e a importuna. No questionário constante do ID 13609333 (pg. 7/8), a vítima informa que o ofensor “fez telefonemas, enviou mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente”; que “as ameaças ou agressões têm se tornado mais frequentes ou mais graves nos últimos seis meses”; que “já tentou se separar do autor"; que ele “faz uso de álcool” “muitas vezes na semana”. Há, portanto, sequência de atos de violência psicológica contra a vítima, não podendo sua palavra ser desprezada, sendo relevante o quadro de vulnerabilidade decorrente dos supostos abusos emocionais. Existe relacionamento íntimo de afeto e, havendo alguma violência contra à mulher nesse contexto, aplicável, em linha de princípio, a Lei Maria da Penha, devendo, ainda que em relacionamento eventual, que já perdura por tempo razoável, haver limites respeitosos. Logo, a vítima carece de medida protetiva de urgência, necessitando, assim, ser reformada a decisão. Sobre o tema: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO POR QUESTÃO DE GÊNERO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DAS MEDIDAS. RECLAMAÇÃO PROVIDA. 1. Diante da existência de indícios da prática de violência doméstica e familiar, com fundamento em questões de gênero, aliada à demonstração de risco para a integridade física e moral da ofendida, devem ser deferidas as medidas protetivas postuladas com fundamento na Lei no 11.340/2006. 2. Reclamação conhecida e julgada procedente. (Acórdão n.1121516, 20180020026468RCC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/08/2018, Publicado no DJE: 06/09/2018. Pág.: 112/120) Assim, presente, como se vê, a relevância do direito. Inequívoco, outrossim, o perigo na demora, evidenciado o risco à integridade física e psicológica da vítima. Concedo a liminar, nos termos do art. 235 do Regimento Interno, e determino a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito pelo colegiado, deferida, até então, a seguinte medida protetiva em favor da ofendida: 1) proibição de aproximação a menos de 50 (cinquenta) metros e contato, direto ou por qualquer meio de comunicação, com a ofendida e eventuais testemunhas. Comunique-se ao MM. Juiz para cumprimento, remetendo-se cópia dos autos da reclamação e desta decisão, e solicitando-se informações no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se, inclusive a parte contrária. Decorrido o prazo das informações, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de janeiro de 2020 Des. Mario Machado Relator